Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o - A, DO CPC. TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Nos termos do art. 85, § 8o-A, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF prevê que, para intervenção perante a Administração Pública, deve ser observado o valor mínimo de vinte e cinco (25) URH (Unidade Referencial de Honorários). Logo, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
4. Apelo provido.